Tribunal: STF
Processo: HC 181951
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Felipe Miguel Ferreira dos Santos, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 562.219/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FELIPE MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS apontando como autoridade coatora eminente Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator do HC n. 2018302-48.2020.8.26.0000. 
    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente acusado de praticar a conduta narrada no art. 157, § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de roubo majorado por arma de fogo) – e-STJ fls. 62/67. 
    Impetrado prévio writ na origem, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 15/16). 
    Alega-se na presente impetração que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de insistência na oitiva de uma testemunha por meio de carta precatória, o que prolongará a custódia preventiva, circunstância que autorizaria a superação do óbice da Súmula n. 691/STF (e-STJ fl. 13). 
    Requer-se, diante disso, a concessão de liminar a fim de sustar os efeitos do decreto de prisão preventiva ou substituir a prisão por cautelares diversas (e-STJ fl. 13). 
    É, em síntese, o relatório”. (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Na espécie, o impetrante afirma que o paciente confessou o crime e que a insistência para a oitiva da testemunha da acusação lhe traz prejuízos, porquanto o magistrado poderá revogar sua prisão quando da prolação da sentença, o que já deveria ter ocorrido.
    Alega que “não existe necessidade do aprisionamento cautelar, notadamente por já ter sido colhido os depoimentos das vítimas, bem como interrogados os réus. Ademais, por se tratar de crime tentado, sujeitos primários, que não levaram nada, a pena ficará aquém dos 4 anos.”
    Destaco trecho do decreto prisional:
    “No presente caso, a Polícia Militar foi acionada, por volta das 12h25min, para comparecer no estabelecimento comercial denominado "Future Sound", situado na Av. Brasil, 318, Centro, Osvaldo Cruz-SP, visando atender uma ocorrência versando sobre "tentativa de roubo". No local, o proprietário do estabelecimento – Edson Kameoka – noticiou que desempenhava suas atividades junto ao caixa da loja quando adentrou um indivíduo de pele parda, estatura mediana, com bigode, utilizando capacete e trajando uma blusa de moletom de cor cinza e calça jeans. Tal indivíduo possuía em suas mãos uma sacola plástica, de cor amarela, que do interior retirou uma arma de fogo, tipo revólver, e anunciou o roubo, dizendo "vai vai, me passa o dinheiro". O autuado apontou a arma para a cabeça da vítima e acionou o gatilho por duas vezes, mas nenhuma munição foi deflagrada. O autuado fugiu ao perceber que as pessoas que lá se encontravam passaram a se aglomerar com a intenção de detê-lo. A testemunha ELAINE DA SILVA FERREIRA – funcionária do comércio – informou que avistou o indivíduo montar na garupa de uma moto de marca Honda/CG, de cor preta, pilotada por um segundo indivíduo, que trajava uma camiseta da cor escura, e ambos prosseguiram em fuga. Foram utilizadas as filmagens de um estabelecimento próximo e conseguiram identificar a placa da moto – FBG0619, sendo de propriedade de Maria Marta de Lira, genitora do autuado CAIO VINÍCIO DE LIRA NOGUEIRA, pessoa já conhecida dos meios policiais. Foram até a residência de Caio e logo avistaram a moto utilizada na tentativa de roubo, lá surpreenderam CAIO e FELIPE MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS, na área da frente daquela residência, fechando o portão do imóvel. Questionados, CAIO de início informou que de nada sabia, porém depois informou saber onde a arma se encontrava. Por orientação de Caio, seguiram ao local denominado Estrada do Canguçú, onde em uma estrada de terra, em meio a uma mata, Caio indicou a localização exata da arma, sendo então apreendida. Tratava-se de um revólver, calibre 32, da marca Taurus, com numeração suprimida, coronha de madeira, em mal estado de conservação, municiado com 1 cartucho picotado. Nesse contexto, a garantia da ordem pública se justifica no momento, pois o crime de roubo traz sensação de insegurança para toda a sociedade, e os infratores, caso em liberdade, poderão voltar a delinquir. Vale frisar que, no caso dos autos, a vítima e a testemunha Elaine reconheceram o autuado Felipe e a arma apreendida. Ademais, conforme se observa às fls. 41/42, Felipe possui diversos ato infracionais. Assim, as medidas cautelares não se mostram adequadas à gravidade concreta do crime de roubo, não preenchido o requisito do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal”. (eDOC 6, p. 49-50)
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque o paciente, no momento da prisão, ostentava “diversos atos infracionais”, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de afastar o risco de reiteração delitiva.
    Ademais, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade do corréu Caio, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, porquanto teria puxado o gatilho duas vezes contra a cabeça da vítima, mas o projétil não teria sido disparado.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente